Tribunal: TJBA
Processo: 8028110-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028110-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RUTE ANDRADE MESSIAS DE CARVALHO Advogado(s): ANTONIO AMERICO FARIA E SILVA AGRAVADO: DANILO DE ANDRADE PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA "INAUDITA ALTERA PARS". DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE ÁREA SITUADA EM DUAS PROPRIEDADES DISTINTAS. INCERTEZA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL ESBULHADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse inaudita altera parte em imóvel rural supostamente invadido pelo Agravado. 2. Os requisitos para a concessão da tutela liminar em ações possessórias estão expressos no art. 561 do CPC, sendo necessária a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da consequente perda da posse. 3. No caso dos autos, a documentação apresentada não permitiu ao juízo identificar, com precisão, em qual das duas propriedades da Agravante (Fazenda Alto Bonito ou Fazenda São João) teria ocorrido o suposto esbulho, revelando incerteza quanto ao bem objeto da lide. 4. A análise do acervo probatório evidencia que não foram demonstrados, de forma adequada, os requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar, sendo necessária a ampliação da instrução probatória. 5. Manutenção da decisão recorrida que, em cognição sumária, não vislumbrou a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela antecipada. 6. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°. 8028110-52.2023.8.05.0000, em que é Agravante, RUTE ANDRADE MESSIAS DE CARVALHO, e Agravado, DANILO DE ANDRADE PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.